Tribunal: STF
Processo: HC 161264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Frutal/MG. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular e de tribunal de segundo grau. Agravante que não possui foro por prerrogativa de função no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.